Tribunal: STF
Processo: Pet 14944
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual a sociedade Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A vem requerer a “a) O deferimento da habilitação do requerente nos autos do processo em epígrafe, reconhecendo-lhe a qualidade de interessado; b) A concessão de acesso integral aos autos, observadas as restrições legais de sigilo; c) Que todas as notificações e intimações sejam publicadas em nome do Dr. Sigisfredo Hoepers, inscrito na OAB/DF 28292”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 16):

“Trata-se de petição apresentada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos. ”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente